Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-16.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. COMPROVAÇÃO NECESSIDADE COMPLEMENTAÇÃO REPARO VEÍCULO. MAJORAÇÃO DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2.Trata-se de feito em que o réu foi condenado à revelia a pagar indenização por danos materiais ao autor (recorrente) devido aos danos causados ao seu veículo durante um acidente de trânsito. Não há controvérsia recursal quanto à responsabilidade pelo acidente, mas sim em relação ao montante dos danos materiais e à rejeição do pedido de danos emergentes na forma de lucros cessantes feito pelo autor.
3.O argumento para majoração dos danos materiais apresentado pelo recorrente baseia-se no fato de que, no momento do acidente, ele buscou diversos orçamentos para reparar seu veículo e, por questões financeiras e pela necessidade de continuar trabalhando como motorista de aplicativos, optou pelo estabelecimento que ofereceu o menor custo. No entanto, o reparo realizado não abrangeu todos os serviços mencionados nos outros orçamentos, como a substituição da roda traseira esquerda danificada no acidente. Por isso, o recorrente solicita a revisão do valor dos danos materiais, para que corresponda à média dos orçamentos recebidos ou, como alternativa, a inclusão do custo da troca da roda mencionada no valor da indenização.
4.O recorrente também requer a revisão da sentença no que se refere aos lucros cessantes. De acordo com sua narrativa, ele foi impedido de trabalhar devido à permanência de seu veículo na oficina para reparos, ocorrida entre os dias 29/05/2023 e 02/06/2023. Pleiteia o valor de R$ 1.954,97, calculado com base na média diária de seus ganhos como profissional.
5. Assise razão ao Recorrente quanto a exigência do valor pago pela substituição da roda trazeira. Isso porque restou devidamente esclarecido nas alegações da petição inicial, que o menor orçamento (FW), não havia incluído o valor da roda danificada como fizera os demais orçamentos apresentados (Ids 56391181 e 56391182). E o conjunto de provas dos autos demonstrou a necessidade de substituição da roda traseira esquerda do veículo (Ids 56391176 e 56391177). Assim, merece reparo a sentença que adotou o primeiro orçamento sem acrescentar o valor da substituição da roda, o equivalente a R$ 647,00.
6.Por outro lado, verifica-se que o único documento apresentado para comprovar os lucros cessantes foi um "print" da tela do aplicativo do celular (Id 56391175), no qual não constam informações que permitam vincular os ganhos ao veículo ou ao motorista em questão. Dessa forma, não há elementos suficientes para estabelecer uma conexão direta entre a permanência do veículo na oficina e a perda de renda alegada pelo recorrente. Conforme estabelecido pelo CPC, no art. 373, I, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e a ausência de evidências convincentes impossibilita a comprovação dos lucros cessantes. Portanto, justifica-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido dos lucros cessantes, dada a falta de provas para embasar o pedido.
7.Com esses fundamentos, a sentença recorrida deve ser modificada apenas para incluir, no valor dos danos materiais, a quantia de R$ 647,00 referente à troca da roda do veículo em questão, perfazendo R$ 4.294,00 (quatro mil duzentos e noventa e quatro reais) o total da condenação. Sentença mantida em todos os demais termos.
8.RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
9.A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10.Não havendo recorrente vencido, ausente a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência.